Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. VERBA INDENIZATÓRIA E DE CARÁTER TEMPORÁRIO. DIREITO PECUNIÁRIO QUE NÃO PODE SER INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. PARCELA QUE NÃO ESTÁ SOB GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARÁTER PERMANENTE NÃO CONFIGURADO. VERBA QUE NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 9o do Decreto-lei 2.317/1986, para efeito de pagamento do décimo terceiro salário, entende-se como remuneração o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente pagos aos militares.
2. A remuneração dos militares do Distrito Federal é disciplinada pela Lei Federal 10.486/2002, que autoriza, para além do pagamento de verbas remuneratórias, o pagamento de auxílio-moradia a esses servidores públicos. Dita verba está classificada no mencionado Diploma normativo como direito pecuniário mensal destinado a auxiliar nas despesas com habitação O sentido de exclusão do auxílio-moradia da remuneração dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal é reforçada pelos arts. 1o, 2o, 20 e 21 da citada lei (Lei Federal 10.846/2202), os quais não o caracterizam como parcela remuneratória, mas indenizatória.
3. No que diz respeito às chamadas vantagens de caráter permanente, carece de razoabilidade o argumento segundo o qual dita natureza teria o auxílio-moradia pelo simples fato de ser, na atualidade, mensalmente pago a militares ativos e inativos. Se intuito retributivo permanente pudesse ser conferido a tal benefício, expressamente haveria de tê-lo estabelecido o legislador como direito pecuniário sob garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional a todos os servidores públicos (CF, art. 37, XV). Todavia, não há regra positivada em ordem a dispensar especial proteção de caráter financeiro a essa verba de modo a proibir sua diminuição ou subtração pelo Poder Público em face do que prevê o direito positivado. Inexistem, de fatos, elementos normativos que possam descaracterizar sua natureza transitória, pois com o atributo de direito adquirido não se pode apresentar.
4. A expressa indicação do auxílio-moradia como subsídio destinado a apoiar despesas com habitação afasta o caráter permanente dessa verba, ainda que previsto seu pagamento mês a mês a ativos e inativos, uma vez que, de modo algum encerraria violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos eventual determinação do Poder Público para reduzir ou suprimir essa modalidade de ajuda. Ademais, tendo natureza indenizatória, inviável se mostra sua inclusão no cálculo de décimo terceiro salário dos militares. Inteligência dos arts. 6o e 9o do Decreto-lei 2.317/1986.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.